Tribunal: TJMT
Processo: 0000158-98.1999.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000158-98.1999.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA - CPF: 526.313.628-53 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CACERES - CPF: 396.701.201-87 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER registrado(a) civilmente como NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - CPF: 907.955.471-53 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 460.280.806-91 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.273.211-34 (ADVOGADO), GRACIELLE DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 000.416.341-95 (ADVOGADO), HELENISE SESTI REGHELIN - CPF: 449.614.480-87 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), ANELY DE MORAES PEREIRA MERLIN - CPF: 393.502.581-53 (ADVOGADO), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), FIRMINO GOMES BARCELOS - CPF: 262.870.726-87 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TAMIL SERVICOS DE BENEFICIAMENTO DE CEREAIS E LOCACAO DE BENS LTDA - ME - CNPJ: 36.899.029/0001-02 (APELADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), FREDERICO WAGNER FRANCA TANNURE - CPF: 066.283.621-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IZANETE ASTUTT TANNURE - CPF: 407.875.801-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE OFENSA A COISA JULGADA REJEITADA – MÉRITO – C
OBRANÇA DE
ENCARGOS
ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL – RECONHECIMENTO EM AÇÃO REVISIONAL TRÂNSITADA EM JULGADO – DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA

– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em ofensa à coisa julgada, uma vez que, inobstante o acórdão prolatado não tenha expressamente constado a descaracterização da mora, manteve a sentença em seus ulteriores termos, apenas permitindo a capitalização mensal dos juros.

O reconhecimento em ação revisional com trânsito em julgado de encargos abusivos no período da normalidade descaracteriza a mora do devedor. Precedentes do STJ.

Descaracterizada a mora do devedor, impõe-se a extinção da ação de busca e apreensão, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC/2015), não havendo reparos a fazer na sentença combatida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0000158-98.1999.8.11.0037

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:

TAMIL SERVICOS DE BENEFICIAMENTO DE CEREAIS E LOCACAO DE BENS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no
0000158-98.1999.8.11.0037
(PJE), ajuizada em desfavor de
TAMIL SERVICOS DE BENEFICIAMENTO DE CEREAIS E LOCACAO DE BENS LTDA - ME
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressuposto processual para a ação de busca e apreensão, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Por fim, ainda condenou o ora recorrente nas custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que a sentença merece reforma, porquanto proferida em desacordo com a lei, a melhor doutrina e jurisprudência a respeito. Ainda, argui, preliminarmente, que houve ofensa à coisa julgada material, ao argumento de que
“consoante constou nos decisuns que formaram a coisa julgada da Ação Revisional, não houve a descaracterização da mora”
(sic).

Aduz que

deve ser reformada a sentença
“em observância a coisa julgada que está cristalizada, a fim de que a ação de busca e apreensão retome seu curso normal e seja convertida em ação de execução, visto que os encargos alterados carecem apenas de cálculos aritméticos. Caso não seja esse o entendimento desse Tribunal, que a ação de busca e apreensão continue suspensa, até que se conclua a liquidação de sentença em trâmite, para posterior conversão em ação executiva”
(sic).

No mérito, sustenta que inexistente a descaracterização da mora, destacando, para tanto, que os juros remuneratórios previstos nos instrumentos de crédito que fundamentaram a busca e apreensão estão muito abaixo dos 12% a.a. permitidos na Ação Revisional no. 737-80.1998.811.0037 (Código 505), e a possibilidade de cobrança da capitalização de juros foi mantida no julgamento do REsp no. 681.839-MT.

Menciona que “
a Ação Revisional referenciada foi proposta, tendo como objeto 27 operações de crédito, de modo que a limitação de juros remuneratório a 12% a.a. dependerá dos encargos que estão previstos em cada instrumento de crédito, pois, caso se entendesse que nas 16 Cédulas de Crédito Industrial deveria se aplicar os 12% a.a., o débito do Apelado mais que dobraria”
(sic).

Diante do que expôs, requer seja dado provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de que seja reconhecida a mora do apelado em relação as Cédulas de Crédito Industrial objeto da Ação de Busca e Apreensão, visto que esta não foi afastada na revisional (Id. 94695489).

Contrarrazões ofertadas no Id. 94695494, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido (Id 94695490).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de
TAMIL SERVICOS DE BENEFICIAMENTO DE CEREAIS E LOCACAO DE BENS LTDA - ME
, cuja pretensão material fundamenta-se nas cédulas de crédito industrial identificadas pelos números 95/00045-3; 95/00072-0; 95/00080-1; 95/00083-6; 95/00115-8; 95/00117-4; 95/00118-2; 95/00119-0; 95/00125-5; 95/00279-0; 95/00280-4; 95/00383-5; 95/00444-0; 95/00576-5; 95/00686-9; 95/00845-4.

Segundo narrativa exordial, em garantia do pagamento da dívida, a parte requerida ofereceu os bens adquiridos com o financiamento (máquinas e equipamentos industriais), em alienação fiduciária. Pontua que a dívida se acha vencida extraordinariamente, por força do artigo 11 do Decreto-lei no. 413/69, combinado com o Decreto-lei no. 911/69, eis que o financiado não pagou nenhuma parcela. O pedido de mérito é a consolidação da propriedade e posse exclusiva do Banco credor sobre os aludidos bens descritos na exordial (Id 94695458 – fls. 05 a 07).

Infere-se que a medida liminar de busca e apreensão foi deferida (Id. 94695463 – fls. 294/295).

Formada a angularidade da relação jurídica processual, a parte requerida não apresentou contestação, limitando-se a interpor o Agravo de Instrumento tombado sob o no. 9.633, o qual foi provido, para cassar os efeitos da liminar que autorizou a busca e apreensão dos maquinários da indústria (Id. 94695464 – fls.375; fls.383/389).

Por sua vez, observa-se que o presente feito foi suspenso (Id. 94695464 – fls 402) em razão de recurso interposto nos autos da ação revisional de contrato proposta pela requerida em apenso.

Por fim, a Magistrada
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressuposto processual para a ação de busca e apreensão, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Incialmente, quanto a preliminar de ofensa à coisa julgada, aduz o recorrente que no presente caso perfeitamente são aplicáveis as disposições dos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC, pelo que, no seu entender, a caracterização da mora não foi afastada pela ação revisional que deu ensejo a extinção sem resolução do mérito da ação de busca e apreensão.

A despeito das alegações do apelante, entendo que a preliminar suscitada não merece acolhimento, isso porque, n
ão há falar em ofensa à coisa julgada, uma vez que, inobstante o acórdão prolatado em sede de Recurso Especial não tenha expressamente constado a descaracterização da mora, manteve a sentença que reconheceu a abusividade dos encargos contratuais em seus ulteriores termos, apenas permitindo a capitalização mensal dos juros.

Quanto ao mérito, em que pese as alegações da parte recorrente, entendo que razão não lhe assiste.

Isso porque é sabido que a constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei no. 911/69.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ainda, é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça de que “
A cobrança de encargos ilegais, durante o período da normalidade contratual, descaracteriza (afasta) a configuração da mora do devedor
(STJ. 2a Seção. EREsp 775765-RS, Rel. Min. Massami Uyeda, julgados em 8/8/2012).

Conforme bem fundamentado pelo juízo singular nos autos da ação ordinária no. 737-80.1998.811.0037 (Código 505), foi reconhecida a cobrança de juros remuneratórios abusivos, a indevida capitalização e a cobrança ilegal de encargos superiores a 20% da captação dos CDBs, fato que implica na descaracterização da mora, inclusive para efeitos da busca e apreensão, uma vez que em sede de Recurso Especial (REsp no. 681.839-MT – 2004/0068357-5) houve parcial provimento ao recurso interposto pelo ora apelante, tão somente para permitir a capitalização mensal dos juros (Id. 94695481).

Dessa maneira, diante da cobrança de encargos ilegais, tenho que restou descaracterizada a mora do apelado, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é condição essencial da ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CONTRATO. VENCIMENTO ORDINÁRIO. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. ENCARGOS ILEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. "O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes." (AgInt no AREsp 298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe 27/8/2020) 2. "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe 22/8/2018). 3.
A cobrança de encargos ilegais no período de normalidade do contrato afasta a mora do devedor. Precedentes.
4. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no REsp 1882639/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021
)

(grifei)

Aliás, no mesmo sentido cito precedentes deste Sodalício,
verbis:

“
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – APLICAÇÃO TAXA MÉDIA DE MERCADO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora, e acarreta a consequente improcedência da ação de busca e apreensão
.”
(TJ-MT 10027063220208110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL – RECONHECIMENTO EM AÇÃO REVISIONAL TRÂNSITADA EM JULGADO – SÚMULA 380 DO STJ – INAPLICABILIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
– IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – ERROR IN JUDICANDO –
CAUSA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Constado o “error in judicando” na decisão recorrida, incapaz de causar sua anulação, uma vez que os embasamentos estão corretos, é caso de ajustá-la de ofício. O reconhecimento em ação revisional com trânsito em julgado de encargos abusivos no período da normalidade descaracteriza a mora do devedor. Precedentes do STJ.
Descaracterizada a mora do devedor, impõe-se a extinção da ação de busca e apreensão, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
(art. 485, IV, do CPC/2015). (Ap 170771/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017).”
(TJ-MT – APL: 00099846220138110004 170771/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017)

Dessa forma, tendo em vista que não houve atendimento ao pressuposto básico para validade da ação de busca e apreensão, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau, e ante o trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11 do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022